Tribunal: TCU
Processo: 015.061/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299789, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299789, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador no município de Tangará da Serra/MT, de forma a qualificar 500 jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, com vista a inserção de no mínimo 30% dos jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 184/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9082/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.061/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Jaconias da Silva (XXX.711.691-XX); Julio César Davoli Ladeia (XXX.703.342-XX); Maisa Santos Coutinho (XXX.159.761-XX). 1.2. Entidades: Ministério do Trabalho e Emprego e Município de Tangará da Serra - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.